Tribunal: TCU
Processo: 028.796/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em que se alega a suposta ilegalidade da Portaria PGR/MPU n° 633, de 10/12/2010, a qual regulamentou o pagamento do adicional de atividade penosa previsto nos artigos 70 e 71 da Lei n°8.112/90, em favor dos analistas e técnicos do Ministério Público da União. Análise de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Advocacia-Geral da União contra a Portaria PGR/MPU 633/2010, que regulamentou, no âmbito do Ministério Público da União, a concessão do adicional de atividade penosa de que tratam os arts. 61, inciso IV, 70 e 71 da Lei 8.112/1990, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, alínea 'j', e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer desta representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235, 237, inciso III, do Regimento Interno e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Roberto Monteiro Gurgel Santos, nos termos do art. 250, § 1o, do Regimento Interno; 9.3. determinar ao Ministério Público da União que acompanhe os desdobramentos do recurso de apelação interposto pela União no âmbito do Processo 1035762-79.2020.4.01.3400, em curso no Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1), e, caso a sentença favorável à manutenção da Portaria PGR/MPU 633/2010 seja desconstituída, adote as medidas necessárias à sua anulação; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao relator do recurso de apelação acima referido, em curso no TRF-1.